Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO PROVISÓRIA DOS ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em ter majorado o valor dos alimentos que atualmente lhe são devidos.
2 – Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil). O arbitramento da verba alimentícia, assim, resulta da ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 – No caso dos autos, o montante arbitrado a título de pensão alimentícia em anterior ação ajuizada em desfavor do réu, 29% do salário mínimo, não se revela desarrazoado neste momento processual, mas em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los.
4 – Ausente a demonstração de alteração da real capacidade econômica do alimentante, inviável o acolhimento da pretensão recursal de revisão provisória dos alimentos, uma vez que a questão demanda dilação probatória.
5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.